Tribunal: TJDFT
Processo: 0716144-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em ação de execução fiscal ante a necessidade de dilação probatória.
2. O acolhimento de exceção de pré-executividade depende da comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, e, ainda, traga o devedor prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória, para que o juiz decida o pedido de extinção da execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.